Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707946-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do agravante e de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, (Processo no 0708478-37.2017.8.07.0018), pela qual indeferiu o pedido formulado pelo agravante pela suspensão da execução, sob o fundamento de que a providência não foi concedida ao recorrente em sede de embargos do devedor. O agravante destaca, em síntese, que ajuizou embargos à execução em que demonstra sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da execução, por falta de reponsabilidade solidária com a empresa que figura com devedora principal, mas que, ainda assim, não obteve a concessão de efeito suspensivo, por falta de garantia do Juízo. Afirma que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução foi apresentado como fundamento da decisão agravada, para justificar o indeferimento do pedido de suspensão da execução com relação ao recorrente, sem que o Juízo de origem considerasse o fundamento do pedido. Aduz que o pedido de sobrestamento dos atos de execução foi apresentado no bojo do processo de execução com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, em face da demonstração de “...garantia plena do débito, haja vista a penhora de imóvel, cuja avaliação média ultrapassa quase que 10 (dez) vezes o valor do r. débito.” Alega não concordar com a afirmação constante da decisão recorrida a respeito de ser a penhora de ativos financeiros do agravante menos onerosa à parte executada do que a penhora de bem imóvel. Reitera a defesa da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, aduzindo, em síntese, de que apesar de ter figurado originalmente como adquirente do imóvel perante a TERRACAP, alienou o bem à coexecutada TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, mediante escritura pública, em que foi ressalvada a condição resolutiva estabelecida em favor da alienante e o débito pendente de quitação para conclusão do contrato. Alega que a transação foi formalizada perante a TERRACAP em processo administrativo, pelo qual a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA passou a ser responsável financeira pelo contrato, e afirma que já obteve decisão judicial exarada em outro processo movido em face da coexecutada, determinando que a mesma promovesse a quitação do contrato original de alienação do imóvel. Amparado essencialmente nessas premissas, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, e justifica a discussão dessas questões no curso da execução sob alegação de que “...constam inconsistências que viciam a execução, razão pela qual necessária a interposição de quaisquer recursos cabíveis, com o fito de se evitar qualquer prejuízo desnecessário ao Agravante.” Prossegue aduzindo que houve a plena garantia de quitação do débito em execução, pela penhora de veículos e do imóvel objeto do contrato que deu ensejo ao ajuizamento da execução, em valores superiores ao valor devido à TERRACAP. Tece considerações sobre ainda não ter havido a apresentação de laudo definitivo de avaliação do imóvel nos autos de origem, mas alega que o débito em execução “...representa aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel, o que, por si só, já obstaria qualquer medida constritiva a posteriori, considerando que a execução já estaria – há muito – garantida.” Faz remissão ao art. 805 do CPC e à Súmula no 417 do STJ, vindicando a aplicação dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois “...a existência de penhora de bem e/ou numerários suficientes para a satisfação integral do débito afasta, inviabiliza e torna desnecessária qualquer medida constritiva neófita.” Conclui que “...o prosseguimento dos atos constritivos, via SISBAJUD, em nome do Agravante, além de gerar inúmeros prejuízos, tais medidas revelar-se-iam totalmente desproporcionais, sem qualquer eficácia e expõem o Agravante/Executado a risco desnecessário, além de causar um completo tumulto processual, à medida em que efetivada qualquer penhora, abrir-se-ão – em paralelo – prazos para impugnação e afins, o que (reitera-se!) já foi superado, pois o débito exequendo já se encontra garantido”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e dos atos constritivos em seu desfavor no bojo da execução originária, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para “...determinar o prosseguimento da execução, quanto à avaliação e arrematação do imóvel penhorado, a fim de se evitarem quaisquer atos executivos e/ou expropriatórios em face do Agravante.” Preparo regular no ID 44355476. Distribuídos os autos à Terceira Turma Cível, sob a relatoria do nobre Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, foi proferido o despacho de ID 44474687, facultando ao agravante se manifestar sobre aparente incongruência entre o conteúdo da decisão recorrida e as matérias alegadas no recurso. O agravante peticionou no ID 44831188, solicitando a distribuição do recurso a esta Sexta Turma Cível e a este Relator, por prevenção, por ter proferido julgamento de recurso de apelação no bojo dos Embargos à Execução no 0709484-96.2018.8.07.0001, além de reiterar os argumentos sustentados no agravo de instrumento. A arguição de prevenção foi acolhida pelo relator originário, com a declinação da competência para julgamento do recurso (ID 44890915). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De sua parte, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por falta de probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Constata-se que a decisão agravada rejeitou o pedido de suspensão processual formulado pelo agravante, manifestado diante da ordem de penhora de ativos financeiros em seu desfavor. O pedido, formulado no curso do processo de execução foi rejeitado por já ter sido refutado em sede de embargos do devedor, confira-se: “Compulsando os autos verifica-se que o executado ANDRÉ foi citado por edital (IDs 140917200 e 141716164). Tendo apresentado embargos à execução, porém, sem efeito suspensivo (ID 148153104). Em razão disso, na decisão de ID 148964691 foi determinado o prosseguimento da decisão de ID 32574393, itens 1.7 e 2, que se referem à consulta SisbaJud. Na petição de ID 149271746, o executado ANDRÉ requereu a reconsideração da decisão retro, sob o fundamento de que nos autos já houve a penhora de um bem imóvel pertencente à executada TERRADRINA (ID 62148463), cujo valor é mais que suficiente para garantir a integralidade do débito exequendo, pleiteando, em razão disso, a reconsideração da decisão, com fundamento no art. 919, § 1o do CPC. É a síntese do necessário. Não assiste razão ao executado ANDRÉ em seu pleito, isso porque a decisão de suspensão da execução (art. 919, §1o do CPC) é matéria a ser alegada em sede de embargos à execução, não sendo estes autos de ação executiva o local adequado para isso. Ademais, o art. 935 do CPC traz uma ordem preferencial de penhora, sendo a primeira delas “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Por fim, o art. 805, parágrafo único do CPC diz que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Dessa forma, apesar de o executado requerer que apenas siga a execução com a penhora já determinada de um imóvel, a pesquisa via SisbaJud mostra-se mais eficaz e menos onerosa ao credor, uma vez que em sendo encontrado valores não é necessário leilão, como na penhora de imóvel. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 148964691 inalterada.” (g.n.) Não se verifica provável a reforma da decisão agravada, poiso que se apura dos autos é uma indevida tentativa de trazer para o processo de execução a mesma discussão que já está estabelecida e que já foi apreciada em sede de embargos à execução, o que é vedado por inadequação processual e pelo instituto da litispendência. Com efeito, as alegações sustentadas pelo agravante no curso do processo de execução e reiteradas nas razões recursais do presente agravo de instrumento para defender sua ilegitimidade passiva são as mesmas alegadas pelo recorrente nos Embargos à Execução no 0704908-84.2023.8.07.0001. A argumentação sustentada a esse respeito é própria da ação incidental de embargos do devedor, nos termos do art. 917 do CPC, não sendo passível de resolução incidentalmente no curso da execução, inclusive sob pena de se incorrer em litispendência, pois tratam-se de alegações já submetidas ao Poder Judiciário em sede de embargos. Destaco que mesmo o pedido de suspensão da execução deduzido no recurso se encontra fundado no art. 919, § 1o, do CPC, que diz respeito ao sobrestamento do efeito executivo pela concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. E, de fato, o pedido de suspensão do processo com lastro no referido dispositivo legal já foi rejeitado nos embargos à execução, em decisão que refutou a mesma alegação reiterada pelo recorrente em curso da execução e no bojo do presente recurso, confira-se: “Trata-se de embargos de declaração de ID149938601 opostos pela parte autora contra a decisão de ID148233870. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Vale esclarecer que não foi comprovado o depósito do valor integral da dívida executada. Quanto à penhora de imóvel, a aceitação de tal constrição como garantia da dívida pressupõe a aceitação do exequente/embargado, bem como a homologação do valor do bem, de modo a demonstrar a equivalência à integralidade do valor vindicado. Ademais, a garantia deve ser prestada nos autos da execução, onde o exequente será intimado e, uma vez aceita a garantia, tais fatos deverão ser comprovados nestes embargos, a fim de instruir o pleito de concessão de efeito suspensivo. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” (g.n.) Ressalto, ainda, que a referida decisão já é objeto de recurso próprio à sua revisão (Agravo de Instrumento no 0710816-28.2023.8.07.0000), cujas razões recursais revelam extrema similitude com as decididas no presente recurso. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, ou mesmo de conhecimento integral da irresignação, pois, como bem mensurado pelo Juízo de origem, a simples prolação de despacho no curso da execução, dando seguimento ao feito em razão o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, não autoriza que o executado reitere idêntico pedido de sobrestamento processual, trazendo ao processo executivo a mesma discussão travada em sede de embargos. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante, passível de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada TERRACAP, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator